Tribunal: TJSP
Processo: 0037801-94.2003.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS - PERDA AUDITIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO E RECONHECIDO PELO PERITO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS - PERDA AUDITIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO E RECONHECIDO PELO PERITO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO ATÉ A VÉSPERA DA DATA DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, DEFERIDA AO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO - ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001000259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária
Cível no 0037801-94.2003.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
JOSE HERMINIO DE SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL no 0037801-94.2003.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: JOSE HERMINIO DE SOUZA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 18316
AÇÃO ACIDENTÁRIA CONDIÇÕES AGRESSIVAS -
PERDA AUDITIVA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO
DA
AUTARQUIA
E
REEXAME
NECESSÁRIO

V.ACÓRDÃO

ANTERIOR
QUE
CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E
DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA -
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
INCAPACIDADE
LABORATIVA
CONSTATADA

NEXO
CAUSAL
COMPROVADO E RECONHECIDO PELO PERITO

AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DO
INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO ATÉ A VÉSPERA
DA DATA DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, DEFERIDA AO AUTOR
NO CURSO DO PROCESSO - ADEQUAÇÃO DO
JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
SENTENÇA
MANTIDA COM OBSERVAÇÃO.
Recurso do INSS desprovido e sentença mantida com
observação, em sede de reexame necessário.
Trata-se de ação acidentária movida por José Hermínio
de Souza em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, na qual alega o
autor, em síntese, que, em decorrência das condições adversas presentes em seu
ambiente de trabalho, desenvolveu perda auditiva induzida por ruído, provenientes
das máquinas denominadas “prensas”, existentes no local, tornando-se portador de
moléstia que reduz sua capacidade laborativa. Pugna pela condenação da autarquia
ao pagamento de auxílio-acidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Citada aos 29.09.2003 (certidão de fls.40), apresentou
a autarquia contestação às fls.44/48 arguindo, inicialmente, prescrição quinquenal.
No mais, pugnou pela improcedência do pedido inicial.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo às fls.66/68, complementado às fls.258/261, manifestando-se o autor às
fls.77/93, 264/291 e a autarquia às fls.94/95.
Em seguida, entendendo o Juízo a quo, que o trabalho
anteriormente realizado revelava-se insatisfatório, determinou-se a realização de
nova perícia (fls.352/353).
Adveio novo laudo às fls.361/376, manifestando-se o
autor às fls.381/393 e o INSS às fls.397/398.
A sentença de fls.399/403 julgou procedente o pedido
inicial e condenou o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício, a partir do indeferimento do pedido administrativo (28/12/2002),
acrescido de abono anual, juros, correção monetária, além de honorários
advocatícios fixados em 15% do valor que vier a ser apurado em liquidação,
correspondente às parcelas vencidas até a data da sentença. Foi determinada a
remessa dos autos a essa E. Corte, por força do reexame necessário.
Inconformado, interpôs o INSS recurso de apelação às
fls.407/417 sustentando que o médico perito somente diagnosticou a incapacidade
para o trabalho de operador de dobradeiras, atividade que o autor não exerce desde
2001, registrando-se, inclusive, que a inicial foi protocolada somente em
13.08.2003. Aduz que, mesmo que exista incapacidade, esta não compromete a
capacidade laboral do segurado, que se encontra trabalhando como pedreiro e
auferindo rendimentos normalmente, razão pela qual não faz jus ao benefício
pretendido. Em caso de manutenção do julgado, requer a alteração no termo inicial
do benefício, aplicação da Lei no 11.960/09 para o cômputo dos juros e correção
monetária, bem como redução da verba honorária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Contrarrazões às fls.425/454.
Em Sessão realizada aos 25.10.2016, o v.acórdão de
fls.463/467 converteu o julgamento em diligência, para que nova perícia fosse
realizada.
Adveio novo laudo (fls.486/493), manifestando-se o
autor às fls. 498/507, e o INSS à fls.117, noticiando que o obreiro obteve a
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir de 01.06.2009
(fls.540).
É o relatório.
De início, considerando o disposto no artigo 1007, §1o,
do atual Código de Processo Civil, revela-se desnecessário o recolhimento do porte
de remessa e retorno pelo instituto segurador na hipótese presente.
No caso dos autos, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional decorrente de perda auditiva induzida por ruído PAIR, moléstia
atribuída às condições adversas que suportou o autor.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Realizada a perícia médica na origem, que atestou a
incapacidade parcial e permanente do autor, adveio a sentença que julgou
procedente o pedido, para condenar o INSS ao pagamento de auxílio-acidente a
partir da data do indeferimento administrativo (fls. 399/402).
Renovada a prova médica nesta Instância, para melhor
análise do quadro reclamado, o novo laudo atestou: “O autor é portador de perdas
auditivas diagnosticadas como PAIR
Perdas Auditivas Induzidas por Ruído,
somada atualmente aos efeitos da presbiacusia; tais perdas causam prejuízos à sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
capacidade de entendimento de fala, de comunicação social e de trabalho, que não
impede o exercício de suas atividades profissionais, mas demanda permanente
maior esforço e necessidade de adaptação para seu desempenho” (fls. 492).
Utilizando a Tabela de Fowler para o cálculo do
prejuízo auditivo, apurou-se déficit bilateral incapacitante da ordem de 11,53%, com
perda de 19,18% no ouvido direito e 10,44% no esquerdo (fls.490/491).
Quanto o liame ocupacional, assentou o expert: “O
nexo de concausalidade entre o trabalho exercido pelo autor e as perdas auditivas
constatadas é estabelecido pelo reconhecimento dos níveis de ruído associados às
suas atividades profissionais, conforme discutido no laudo” (fls. 492)
Logo, diante da conclusão da prova técnica que
constatou incapacidade parcial e permanente e, caracterizado o nexo causal, outro
não poderia ser o desfecho da demanda senão a procedência da ação, para condenar
a autarquia a pagar ao autor auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a partir
da data do indeferimento administrativo (28.12.2002), tal como fixado no julgado
monocrático, além do recebimento do abono anual (artigo 40 da Lei no 8.213/91).
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
Anoto, contudo, que, no curso da demanda, sobreveio
notícia de que o autor obteve a concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição, que lhe foi deferida a partir de 01.06.2009 (fls.590).
Por essa razão, tendo em vista que ambas as benesses
não podem ser cumuladas, eis que concedidas após o advento da Lei no 9.528/97,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
que vedou a cumulação dos mencionados amparos, faz jus o autor ao recebimento
das parcelas, no período compreendido entre a data do indeferimento administrativo
até a véspera da aposentadoria por tempo de contribuição, ou seja, de 28.12.2002 a
31.05.2009.
Ressalto, ainda, que, por se tratar de condenação
ilíquida, a definição do percentual relativo à verba honorária, já considerada a
sucumbência recursal, somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do
artigo 85, §4°, inciso II, do atual Código de Processo Civil, observada a Súmula n°
111, do STJ.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IGP-DI até 11/08/2006, por força da Medida Provisória no 1.415 de 29/04/1996,
convertida na Lei no 9.711, de 20/11/1998, passando então a incidir o pelo INPC, em
razão da Medida Provisória no 316, publicada em 11/08/2006, posteriormente
convertida na Lei no 11.430/2006, cuja publicação se deu em 27/12/2006, bem como
do julgamento em 02/03/2018, publicado em 20/03/2018, do paradigma
representativo de controvérsia, REsp 1.495.146/MG, objeto do Tema 905, de
repercussão geral, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, que determinou a aplicação
do artigo 41-A da Lei no 8.213/91 quanto ao critério de reajuste dos benefícios
previdenciários, aplicável até 29/06/2009, incidindo, a partir de então, o IPCA-E,
afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI no
4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25/03/2015. Anoto, quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado
em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta
de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em
função do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina a Lei no 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto
em sede da referida ADI).
Por fim, verifico não se tratar de hipótese de prescrição
quinquenal, na medida em que entre o termo inicial do benefício (28.12.2002) e a
data do ajuizamento da ação (13.08.2003), não transcorreu prazo superior a cinco
anos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da autarquia e, em sede de reexame necessário, mantenho o decreto de
procedência do pedido inicial, nos termos acima expostos.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator